Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo interno. Concurso público. Tema 784/stf. Omissão inexistente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Conselho da Magistratura que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 784, ambos do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à distinção entre a situação concreta dos autos e a tese inserida no Tema 784 do STF.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fundamentou-se na aplicação do Tema 784 do STF diante do reconhecimento de manifestação inequívoca da Administração Pública quanto à necessidade de preenchimento de vagas, o que caracteriza preterição imotivada.
4. O embargante não demonstra a existência de vício no julgado, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados, o que evidencia pretensão de rediscussão da matéria, inadmissível na sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração desprovidos.